Tribunal: TJPA
Processo: 0000625-50.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000625-50.2019.8.14.0051
APELANTE: IDENILSON ALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0000625-50.2019.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Santarém (Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém)

APELANTE

IDENILSON ALVES SILVA (Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATOR: Juiz Convocado Altemar Paes

APELAÇÃO PENAL – crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e crime de descumprimento de medida protetiva – art.147 do CP c/c art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitivas comprovadas em juízo pelo depoimento da vítima e confissão do réu em juízo, ambos confirmando integralmente os termos da denúncia em relação a ambos os delitos – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,

nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

__ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia ___ do mês de ___ de 2021 e encerrada às 14horas do dia ___ do mês de ____ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ___.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por IDENILSON ALVES SILVA, inconformado com sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santarém, que o condenou às penas de 02(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,

pela prática do delito de ameaça
no âmbito de violência doméstica e familiar contra
sua ex-companheira Luciane Silva de Lima, e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (fls.50/52), o Ministério Público pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório.
Sem revisão, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 19/09/2018, por volta das 20h, o réu IDENILSON ALVES SILVA cometeu o delito de ameaça contra sua companheira Luciane Silva de Lima, dizendo-lhe “
sua puta, vagabunda, tu não vale nada, tu via morrer igual a tua mãe, eu vou te matar, não vou te bater não, vou te matar, porque eu não tenho medo de ser preso, porque cadeia para mim é luxo”
(textuais).

Prossegue a exordial que, após ser intimado, em 24/09/2018, da decisão no processo nº 0012959-53.2018.8.14.0051 que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, o réu entrou em contato com a mesma cerca de oiti vezes, chegando a retornar à residência uma hora após o cumprimento da medida de afastamento do lar, bem como no final de semana seguinte e em outras duas vezes.

Por fim, consta ainda na peça acusatória que, em 08/11/2018, em torno de 01h, o réu novamente foi até a residência da vítima e insistiu que a mesma abrisse a janela de seu quarto e, diante de sua recusa, bateu na janela com uma faca dizendo ainda que iria matá-la e não adiantava correr para a casa dos vizinhos e chamar a polícia, pois ninguém iria pegá-lo e o mesmo voltaria e a mataria.

Após a instrução do feito, o réu IDENILSON ALVES SILVA foi condenado às penas de 02(dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção,

pela prática do delito de ameaça
no âmbito de violência doméstica
e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, totalizando 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, pleiteou unicamente sua absolvição por insuficiência de provas, o que não pode prosperar, senão vejamos.

No caso dos autos, tem-se que a autoria e materialidade delitivas exsurgem isentas de dúvidas dos depoimentos colhidos na instrução, especialmente o depoimento da ofendida, que aduziu que os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia, devendo-se ressaltar que merece especial relevância o depoimento da vítima em crimes de violência doméstica, via de regra praticados dentro do lar, longe da vista de outras testemunhas.

Nesse sentido:

TJRS:
APELAÇÃO CRIME. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

Nos crimes praticados em ambiente doméstico, onde há apenas a convivência familiar, dificilmente existe alguma testemunha ocular, afora as partes diretamente envolvidas no ocorrido. Assim, em se tratando de fatos relativos à lei Maria da Penha, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar condenação, a menos que haja algum indicativo de que possui interesses escusos em eventual condenação do acusado
. PENA. REDIMENSIONAMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. O art. 44 do código penal, em seu inciso I, é expresso ao vedar a substituição da pena privativa de liberdade quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Incidência, ainda, da Súmula 588 do STJ. Inviável, também, a concessão de sursis, nos termos do art. 77, II, do CP. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. POR MAIORIA.

(TJ-RS - APR: 70083772368 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2020)

(
Grifos nossos
)

Também o acusado, em seu interrogatório em juízo reconheceu a veracidade dos fatos narrados na denúncia, aduzindo em sua defesa apenas que a vítima tinha uma relação extraconjugal e que fez tais ameaças sob a influência de álcool e que atualmente não bebe mais, reconhecendo também a infringência das medidas protetivas.

Portanto, constata-se, a partir do apurado na instrução, que autoria e materialidade delitiva estão satisfatoriamente comprovadas, tanto em relação às ameaças sofridas pela vítima quanto ao descumprimento , devendo-se

dar especial relevância à palavra da ofendida, harmônica com o teor dos demais depoimento colhidos em juízo, motivo pelo qual
não há que se falar em insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório
.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Inicialmente,
em relação ao crime de ameaça
, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base fixada pelo juízo a quo na primeira etapa da dosimetria entre os patamares mínimo e médio,

arbitrada em 02 (dois) meses e

20 (vinte) dias de detenção
por figurarem desfavoráveis ao apelante sua culpabilidade, denotando elevado grau de reprovabilidade, pois ameaçou a vítima de morte dizendo que morreria como a mãe, que foi assassinada a facadas por um ex-companheiro, chegando a ir na noite de 08/11/2018 com uma faca até a janela do quarto da vítima. Desfavoráveis ainda os antecedentes do réu, que ostenta condenação transitada em julgado em seu desfavor, bem como os motivos do crime, ocasionado em razão de ciúmes.

Em sequência, na segunda etapa da dosimetria, procedeu o juízo a quo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art.61, I, f, do CP, por ter o delito sido praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, por considera-las equivalentes, o que não merece reparos. Nesse sentido:

TJDF:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ATIPICIDADE. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA.
DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. COMPENSAÇÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando o acervo probatório é firme e coeso. 2. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos constantes dos autos, pelo que não há que se falar em atipicidade da conduta do agente. 3
. Na segunda etapa da dosimetria, à luz do entendimento jurisprudencial pátrio, concorrendo duas circunstâncias igualmente preponderantes, uma atenuante e outra agravante, devem ser compensadas entre si
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07069811920208070006 DF 0706981-19.2020.8.07.0006, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, inexistindo minorantes ou majorantes a serem aplicadas, mantém-se a
pena definitiva arbitrada pelo juízo de piso em 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o crime de ameaça.

Em relação ao
crime de descumprimento de medida protetiva
, constata-se que se encontra plenamente justificada a pena base fixada pelo juízo a quo apenas um pouco acima do patamar médio, fixada em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
por figurar desfavorável ao réu sua culpabilidade, merecendo especial reprovabilidade o fato de ter iniciado o descumprimento das medidas protetivas apenas uma hora após ser intimado das mesmas, reiterando o descumprimento em diversas oportunidades. Desfavoráveis ainda os antecedentes do réu, que ostenta condenação transitada em julgado em seu desfavor, bem como os motivos do crime, ocasionado em razão de ciúmes.

Em sequência, na segunda etapa da dosimetria, procedeu o juízo a quo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art.61, I, f, do CP, por ter o delito sido praticado com violência contra a mulher na forma da lei específica, por considera-las equivalentes, o que não merece reparos.

Por fim, inexistindo minorantes ou majorantes a serem aplicadas, mantém-se a
pena definitiva arbitrada pelo juízo de piso em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o crime de descumprimento de medida protetiva, resultando, em razão do concurso material de delitos, na pena total de 01 (um ano), 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de detenção,
sendo-lhe fixado o regime inicial semiaberto em razão de sua reincidência delitiva, consoante art. 33, §§ 2º e 3º do CP, o que não merece qualquer reparo
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

Belém, 08/04/2021